Tribunal: TCU
Processo: 031.473/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598551, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 598551, função null, que teve como objeto OBJETO: RECONSTRUCAO DE 108 UNIDADES HABITACIONAIS: 29 NA SEDE, 34 EM SAO JOSE DA COLONIA, 34EM CATOLEZINHO, 06 EM JUSSARA, 05 EM SAPUCAIA, RECONSTRUCAO DE 04 PONTILHOES: PONTILHAO DOIS RIOS, PONTILHAO RIO NOVE, PONTILHAO RIACHO DA FARTURA, RIACHO DO EMBARGO, RECONSTRUCAO DE PAVIM ENTACAO DAS AV. VITORIA DA CONQUISTA, IT (no da TCE no sistema: 2003/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12293/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Itambé/BA e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 031.473/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moacir Santos Andrade (XXX.211.575-XX). 1.2. Entidade: Município de Itambé/BA. 1.3. Interessado: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.